Tribunal: TJMT
Processo: 1054766-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1054766-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 054.676.991-80 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), RAQUEL SILVA FORTES - CPF: 092.820.187-25 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O DANO MATERIAL. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DESCABIMENTO. ÕNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do
ônus
da prova, cabendo ao
autor

provar
o
fato constitutivo
de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos
fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do
autor
.

2.
Não basta ao autor alegar, devendo
efetivamente
provar
os
fatos

constitutivos
de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. No caso, sequer houve a apresentação de protocolos, reclamando dos vícios do produto, demonstrando a tentativa de resolução administrativa como infrutífera.

3.

Ausência de ofensa à personalidade, não enseja indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA em face de sentença, a qual deu parcial procedência ao pedido inicial, acolhendo o pleito de danos materiais, porém, afastando o pedido de danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovado a alegada falha na prestação de serviço.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente requer a reforma para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pedido na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023